Tribunal: TJDFT
Processo: 0733056-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA EM NOME DE TERCEIRO. ENVIO DE MENSAGENS NO CELULAR. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU CONSTRANGIMENTOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré em face da sentença que a condenou ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de dano moral. Alega a inexistência de conduta ilícita praticada pelas rés e de dano moral indenizável.

2. Não restou demonstrado nos autos que o envio de mensagens de cobrança via SMS (28 mensagens em média), por débito pertencente a pessoa distinta do autor, durante, principalmente, os meses de julho e agosto de 2020, causou-lhe transtorno na esfera moral ou que prejudicou seu labor e lazer.

3. O dano moral é compreendido como aquele que venha a agredir, violentar, ultrajar, de forma acintosa ou profunda a dignidade da pessoa humana, abalando sua honra ou ocasionando desordem psicológica considerável. Não é razoável incluir nesse contexto os fatos que retratam tão somente simples aborrecimentos do dia a dia.

4.Recurso CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e afastar a condenação em danos morais no valor de R$ 1.500,00. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.